Tribunal: TJSP
Processo: 1000098-03.2022.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Responsabilidade civil do Estado – Acidente em estrada – Atropelamento de pedestre – Sentença de improcedência – Irresignação dos autores – Aplicação da teoria objetiva da responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e arts. 14, "caput" e 22, "caput" e § único, do CDC – Precedente do STJ – Conjunto probatório, entretanto,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Responsabilidade civil do Estado – Acidente em estrada – Atropelamento de pedestre – Sentença de improcedência – Irresignação dos autores – Aplicação da teoria objetiva da responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e arts. 14, "caput" e 22, "caput" e § único, do CDC – Precedente do STJ – Conjunto probatório, entretanto, que indica a ocorrência de culpa exclusiva da vítima – Inexistência de nexo de causalidade – Falecido que se colocou em situação de grave risco ao caminhar nas margens da rodovia – Não configuração de culpa concorrente – Precedentes deste Tribunal de Justiça em situações semelhantes – Manutenção da sentença de improcedência – Não provimento do recurso interposto.